Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754692-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNO CAVALCANTE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENNO CAVALCANTE MELO em face da Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente, reclama que o Juízo deixou de analisar as provas de sua incapacidade econômica, as quais demonstram tratar-se de pessoa em cargo comissionado e com parcela considerável de sua renda tomada por empréstimos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Na hipótese, entendo presente os requisitos para concessão da benesse. De acordo com o contracheque do mês de novembro, o salário bruto do recorrente é de R$ 6.526,00 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais). Retirados apenas os pagamentos obrigatórios (INSS e imposto de renda), a remuneração cai para R$ 5.304,00 (cinco mil trezentos e quatro reais). Não desconsidero que esse salário é superior ao de grande parte de população. Entretanto, não se pode ignorar, também, tratar-se de remuneração baixa, se consideradas todas as necessidades básicas, como moradia, alimentação, lazer. Não se pode afirmar, nesse caso, que o recorrente é capaz de arcar com seus gastos pessoais e, ainda, pagar as custas do processo sem por em risco sua própria subsistência. Assim, em virtude dos documentos juntados aos autos pelos agravantes, perfaz-se viável a concessão da benesse Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator